Tribunal: TCU
Processo: 015.046/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3134/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável; julgar as contas a seguir regulares com ressalva, em razão dos motivos a seguir listados, dando quitação ao responsável; encerrar o processo e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando-se ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável. Lauro Falcão Carneiro (CPF XXX.448.825-XX): prestação de contas apresentada intempestivamente dos recursos financeiros repassados ao município de Riachão do Jacuípe/BA para atender ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), exercício de 2012. 1. Processo TC- Processo 015.046/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lauro Falcão Carneiro (XXX.448.825-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Riachão do Jacuípe/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.